Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1006805-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: V. G. P. M.
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em plantão judiciário pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a liminar para determinar o bloqueio de valores nas contas do agravante, na proporção de 50% do valor total da obrigação destinada ao custeio do tratamento médico do menor Vitor Gabriel Pereira Maximiano, representado por sua genitora Dalva Lima Pereira.
Em síntese, sustenta o agravante que não fora previamente citado a respeito do processo, cuja prerrogativa impõe-se de forma pessoal, obstando a sua defesa e/ou adimplemento da obrigação de forma tempestiva e voluntária, a fim de evitar o bloqueio de suas verbas.
Destaca que a ciência quanto à obrigação imposta ocorreu após a prolação da decisão responsável pelos bloqueios dos valores pecuniários, tornando-a nula em razão da violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Salienta, outrossim, que o reconhecimento da nulidade da citação gera a ineficácia dos atos processuais subsequentes, incluindo o bloqueio determinado pela autoridade judiciária; ao que acrescenta a tese de ilegitimidade para o custeio de tratamentos de alto custo [Tema 793 do STF], como é o dos autos, cujo ônus recai exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.
Nesse cenário, postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e o afastamento da multa diária aplicada, vindicando, ademais, a declaração de nulidade da citação e de todos os atos posteriores adotados em desfavor do Município de Cuiabá, além do reconhecimento da sua ilegitimidade para o custeio do tratamento de saúde do ora agravado.
O Desembargado Plantonista entendeu que a matéria não se enquadra na Resolução n. 71 do CNJ, por se tratar de questão em que existe vedação de apreciação no plantão judiciário.
Com o retorno do expediente normal de trabalho, o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi a mim distribuído.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração tanto da probabilidade do direito invocado quanto do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Na hipótese, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos exigidos à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Extrai-se dos autos de origem que cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa proposta por Victor Gabriel Pereira Maximiano, representado por sua genitora, Sra. Dalva Lima Pereira, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando compelir os Requeridos a providenciarem a realização da Biopsia de Rim por Punção.
O magistrado deferiu a tutela de urgência, para determinar que os réus, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), providenciassem a transferência do agravado para hospital da Rede Pública ou Particular onde possa realizar os exames necessários e tratar a patologia que o acomete.
Contudo, a decisão não foi cumprida pelos requeridos.
Assim, o juízo de piso determinou o bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso, no valor do menor orçamento apresentado nos autos.
Contra essa decisão, insurge-se o Agravante sustentando a nulidade da decisão, pois não fora previamente citado a respeito do processo, “não possuindo sequer a possibilidade de apresentar sua defesa ou mesmo de adimplir com a obrigação de forma tempestiva e voluntária, evitando ter as suas verbas bloqueadas de pronto”.
Sobre a preliminar de nulidade do ato constritivo (bloqueio online de verbas públicas), diante da falta de intimação para cumprimento da liminar, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica a nulidade arguida.
Isso porque, em que pese o ato de bloqueio online tenha se operado em momento anterior à citação do Município de Cuiabá, violando, em princípio, a norma prescrita no artigo 183 do CPC, a finalidade alcançada com esse ato resguardou a prioridade do direito à saúde, além de fazer valer a dignidade da pessoa humana.
Assim, embora a determinação para a realização do exame de biópsia, em caráter emergencial, tenha se dado de forma diversa da prescrita nos comandos legais (artigo 183 CPC), o fim que se alcançou (resguardo à saúde do paciente portador de grave moléstia), supera a preliminar ora arguida.
Ademais, declarar a nulidade do ato de bloqueio, com a determinação de devolução dos insumos já fornecidos por liminar, implicaria em verdadeira violação à dignidade humana, afrontando a prioridade do direito à saúde, razão pela qual rejeito a preliminar em questão.
Ademais, não há dúvidas acerca da responsabilidade do Município pelo atendimento médico requisitado.
Com efeito, é sabido que o Estado – leia-se, as pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro – tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da Constituição Federal).
Assim, em relação à repartição de competências, perfilho o entendimento que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
A propósito, a temática já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral (Tema 793), no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
Sendo assim, em análise perfunctória, entendo que o Recorrente, juntamente com o Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido na decisão agravada, deve assegurar o necessário tratamento do paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado